Tribunal: TJMT
Processo: 0018616-83.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018616-83.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALDEREZ ANTONIO FERREIRA - CPF: 717.223.198-87 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (APELANTE), BOLANGER JOSE DE ALMEIDA - CPF: 029.641.041-15 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), DANILO VENDRUSCULO POSSARI - CPF: 000.778.051-60 (ADVOGADO), MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BOLANGER JOSE DE ALMEIDA - CPF: 029.641.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REPASSE DE PARTE DO VENCIMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA COMO EXIGÊNCIA PARA OCUPAR E SE MANTER EM CARGO COMISSIONADO – PAGAMENTOS SUPOSTAMENTE DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES – NÃO COMPROVAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A IMPROBIDADE PRATICADA PELO AGENTE PÚBLICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ NA PRÁTICA DO ATO TIDO COMO ÍMPROBO – SUFICIÊNCIA DO DOLO GENÉRICO PARA CONFIGURAÇÃO DA IMPROBIDADE – HIPÓTESE ENQUADRADA NOS ARTS. 9o E 11 DA LEI No 8.429/92 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas robustas nos autos quanto ao repasse de parte do vencimento de servidora pública como exigência para ocupar e permanecer em cargo comissionado, impõe-se o reconhecimento inequívoco da prática de atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito e afrontam os princípios que norteiam a administração pública, tipificados nos arts. 9o e 11 Lei n. 8.429/92.

2. Afasta-se alegação de que os valores recebidos mediante transferência na conta bancária do agente público eram provenientes de empréstimo particular quando esta tese não encontra amparo no conjunto probatório e, sobretudo, na prova documental produzida extrajudicial e judicialmente.

3. Para a incidência da Lei n. 8.429/92, é necessária a presença de má-fé ou dolo do agente público, mas esse dolo, vale dizer, não é o específico e sim o genérico, o qual se caracteriza com o simples fato de se conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público.

4. Demonstrada a prática do ato ímprobo apurado nos autos, imperiosa a manutenção da sentença que, julgando procedente a ação de improbidade administrativa quanto ao agente público, o condena às penas de devolução dos valores acrescidos ilicitamente e de multa civil em duas vezes o montante daqueles.

R E L A T Ó R I O

Valderez Antonio Ferreira

interpôs recurso de apelação objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na a ação civil pública de improbidade ajuizada em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público Estadual

(Autos no 18616-83.2013.8.11.0002 – Código 322199) e o condenou às penas de perda dos valores acrescidos ilicitamente (R$6.000,00), a ser atualizado por juros de mora de 1% ao mês, a contar da notificação prévia, e correção monetária desde a data do recebimento dos valores pela servidora Valdenir Ribeiro da Silva, bem como de multa civil em duas vezes o valor do dano (R$12.000,00), em virtude da prática de ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito e violação dos princípios que norteiam a administração pública. A sentença ainda condenou o apelante às custas e despesas processuais, mas não em honorários advocatícios, dado que a demanda foi intentada pelo Ministério Público (Ids 16404499 e 16405450).

Em suas razões recursais, após discorrer sobre a sua vida funcional pautada na honestidade, humildade e respeito, o recorrente defende, em apertadas síntese, que, ao contrário do esposado pelo magistrado de piso, demonstrou em sua defesa e durante a instrução processual que os valores questionados na demanda decorreram de empréstimo feito à servidora Valdenir Ribeiro da Silva e não de coação para o repasse de parte de seu salário como forma de permanecer no cargo de Assessora Especial da PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande.

Sustenta, neste contexto, que nenhuma das testemunhas arroladas pelo Ministério Público confirmou a versão apresentada por Valdenir Ribeiro da Silva, a qual, inclusive, tencionou desistir da denúncia feita, por ser inverídica, tendo o juízo
a quo
, no entanto, valorado apenas a sua palavra, sem preservar e/ou valorar a verdade dos fatos narrados pelo recorrente e pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Afirma, outrossim, que não há prova nos autos de que foi retirado parte do salário da referida servidora, não havendo uma sequência mês a mês de pagamentos, tampouco de valores iguais, sendo estes aproximados, confirmando a sua tese de que decorreram de empréstimo realizado entre particulares, em razão da relação de amizade que possuía com a suposta vítima e da necessidade financeira desta, pois não estava recebendo o pagamento de suas gratificações desde julho/2010 e, mesmo requerendo administrativamente, não obteve êxito, de sorte que a denúncia decorreu de seus sentimentos negativos pelos agentes públicos demandados e por ter sido exonerada pelo apelante quando Diretor da PREVIVAG.

Alerta que o Ministério Público foi induzido a erro pelo testemunho de Jussara de Vita Lima, que ocupava o cargo de Gerente Administrativa e Financeira do PREVIVAG à época dos fatos, e que encaminhou ao então Diretor Executivo da autarquia – Reinaldo João Della Pasqua – documento referindo-se ao suposto valor que Valdenir Ribeiro da Silva era “obrigada” a repassar, pois a mesma nutria sentimentos negativos e vingativos em relação ao apelante, possivelmente por ter sido por ele exonerada em 2011.

Considera, neste aspecto, que
“foi vítima de uma ardilosa trama, a partir de um fato criado hipoteticamente e materializado no documento que fora criado com o único intuito da Sra. Jussara prejudicar o Apelante devido aos sentimentos de vingança que possuía e ainda possui”
, sendo certo que tal documento tem sua validade prejudicada, configurando-se como prova ilícita por derivação, pois resultante de inimizade entre os envolvidos.

Ressalta que é preciso ponderar, no caso concreto,
“se houve mesmo a prática de improbidade administrativa ou se foi uma tentativa desesperada de fugir das dívidas dos empréstimos contraídos junto ao Apelante, ou ainda uma tentativa ardilosa da Sra. Jussara prejudicar o Apelante”
, devendo ser declaradas ilícitas as provas que embasam a ação de improbidade e aplicado o princípio do
in dubio pro reo
no caso concreto.

Conclui pela ausência de provas que vinculem a permanência de Valdenir Ribeiro da Silva em seu cargo à realização de repasse de valores ao apelante e que importem improbidade administrativa no caso concreto, não se configurando o propalado enriquecimento ilícito, sobremodo por ser indispensável a prova de existência de dano ao patrimônio público para a configuração do ato ímprobo, não se admitindo o dano presumido e sem demonstração do elemento subjetivo.

Finaliza suas alegações requerendo a reforma da sentença, com o julgamento pela improcedência da ação de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor,
“diante da fragilidade dos apontamentos lançados, restando evidente a ausência do elemento subjetivo do tipo, não tendo o Apelante praticado qualquer ato de improbidade administrativa e nem tido intenção de lesar o erário”
. (Ids 16405460 a 16405478)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as alegações do recorrente pleiteando, em suma, o desprovimento do recurso, pois
“a conduta ímproba do apelante foi claramente provada cf. as vastas provas coligidas aos presentes autos, que atestam que, de fato, aproveitou-se de sua posição como agente público para recebimento de vantagem indevida, o que denota enriquecimento ilícito”
. (Ids 16405483 e 16405484)

Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se desprovimento do recurso (Id 21913480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública de improbidade administrativa em desfavor de Murilo Domingos, Bolanger José de Almeida e Valderez Antônio Ferreira, ao fundamento de que, usando de seus cargos públicos no Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, teriam exigido o repasse de parte dos vencimentos da servidora Valdenir Ribeiro da Silva, no valor mensal de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sob pena de exoneração.

Após o regular andamento do feito, o magistrado de piso julgou a lide procedente apenas em relação a Valderez Antônio Ferreira e o condenou às penas de perda dos valores acrescidos ilicitamente e multa civil em duas vezes aquele valor, pela prática de ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito e atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 9o e 11 da Lei no 8.429/92).

Inconformado, Valderez Antônio Ferreira interpôs recurso de apelação defendendo, em síntese, a improcedência da demanda de improbidade administrativa também em relação a sua pessoa, seja pela prática de ato ímprobo seja pela ausência de elemento subjetivo.

O recurso, entretanto, não merece guarida.

De acordo com o apelante, os repasses que lhe foram feitos pela servidora Valdenir Ribeiro da Silva, enquanto ocupante do cargo de Assessora Especial do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, decorreram, na verdade, de empréstimo feito entre particulares, em razão da relação de amizade existente entre eles e da necessidade financeira que aquela estava passando, sobretudo por ter deixado de receber gratificações de função no Instituto, tendo sido vítima, portanto, de ardil feito entre ela e Jussara de Vita Lima, Gerente Administrativa e Financeira do Instituto e autora do documento ilícito sobre o suposto repasse.

Em prol desta tese, assevera o apelante que não havia sequência temporal nos pagamentos feitos, tampouco os valores eram iguais, mas aproximados à R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Além disso, a própria apelada tencionou desistir da denúncia feita à Promotoria de Justiça, por ser inverídica e realizada
“para salvar seu casamento”
, em razão de comentários existentes em decorrência da sua proximidade com o apelante, havendo, outrossim, animosidade existente entre ele e Jussara de Vita Lima, o que torna ilícita a prova por ela produzida.

A tese defendida pelo apelante, entretanto, não encontra eco na prova produzida extrajudicialmente e judicialmente quanto aos fatos.

Com efeito, a prova dos autos demonstra a veracidade das alegações feitas por Valdenir Ribeiro da Silva à Promotoria de Justiça da Comarca de Várzea Grande, no sentido de que era

coagida a repassar parte de seu salário à Valderez Antônio Ferreira, então ocupante do cargo de Gerente de Benefícios da PREVIVAG, como forma de ser mantida no cargo de Assessora Especial, cujo salário era composto de R$ 2.108,97 (dois mil, cento e oito reais e noventa e sete centavos) referente ao vencimento e R$ 2.108,97 (dois mil, cento e oito reais e noventa e sete centavos) relativo à função gratificada, a qual, posteriormente, deixou de ser paga, trazendo à tona o esquema ilícito ali existente.

Com efeito, consta dos autos extrato do Banco Santander, onde Valdenir Ribeiro da Silva era titular da conta corrente n° 1407-1016432, renumerada para 4407-10012113, referente aos meses de fevereiro a julho de 2010, no qual se extrai quatro transferências para o apelante Valderez Antônio Ferreira, nos valores de aproximadamente R$ l.500,00 (mil e quinhentos reais) cada uma, nas seguintes datas:
a)
31/3/2010 – R$1.479,00;
b)
03/5/2010 - R$ 1.479,00;
c)
28/5/2010 – R$1.479,00; e
d)
06/7/2010 - R$ 1.450,00, totalizando a quantia de R$ 5.887,00 (cinco mil e oitocentos e oitenta e sete reais). (Id 16401530 - Pág. 1/6)

Consta, também, documento emitido por Jussara de Vita Lima, Gerente Administrativa e Financeira, denominado “Folha de Despacho”, datado de 23/7/2010 e encaminhado ao Diretor Executivo da PREVIVAG, Reinaldo João Della Pasqua, no qual esta, dentre outras questões, informa a extinção do cargo de Assessora Especial, ocupado por Valdenir Ribeiro da Silva, e que, por tal motivo, esta servidora estaria “desobrigada” de repassar parte de seu salário a Valderez Antônio Ferreira, veja-se:

“(...) Que o cargo de assessor especial, ocupado pela Sra. VALDENIR RIBEIRO DA SILVA, foi finalizado 30-06-2010, conforme recomendação do controle interno, a pedido do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
ficando assim desobrigada de repassar o valor de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos) reais, como fora repassados nos meses de fevereiro, marco, abril, maio e junho/2010, ao servidor VALDEREZ ANTONIO FERREIRA
, conforme determinado por Vossa Senhoria;

Esta Gerencia Financeira e Administrativa, aguarda deliberações, para o remanejamento da servidora VALDENIR RIBEIRO DA SILVA, para outro cargo, e consequentemente com outro salario. (...)”
. (Id 16401529, p. 2/3) Grifei.

Na mesma esteira, consta, por fim, boletim de ocorrência lavrado pela servidora Valdenir Ribeiro da Silva em 10/1/2012, noticiando os fatos em questão, tendo como testemunha Jussara de Vita Lima (Ids 16401530 – p. 7/8 e 16401531, p. 1/2).

Todos esses fatos, aliados à ausência de demonstração do recorrente de que os valores recebidos em sua conta corrente eram provenientes de empréstimos a Valdenir Ribeiro da Silva revelam, com clareza solar, o ato ímprobo praticado, visto que sem amparo em lei ou ato administrativo e destoante dos princípios que os administradores e servidores públicos devem observar na condução da coisa pública.

E assim entendo porque, além de o apelante ter entrado em contradição quanto à origem dos pagamentos recebidos, afirmando, ao ser ouvido extrajudicialmente, ora que eram adiantamentos (Id 16401555, p. 1/2) ora empréstimos (Id 16401555, p. 3), também não soube informar a suposta quantia que teria emprestado à referida servidora, nem mesmo juntou qualquer prova, ainda que indiciária, neste sentido nos autos, não servindo para tanto a mera alegação de que os valores não foram transferidos numa sequência temporal e nem eram iguais, mas aproximados à quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pois tais fatos não têm o condão de desmerecer o conjunto probatório existente nos autos, em especial a documental.

Nesta senda, aliás, mostra-se insubsistente a afirmação do recorrente de que nenhuma das testemunhas arroladas pelo Ministério Público confirmou a versão apresentada por Valdenir Ribeiro da Silva, a qual, inclusive, tencionou desistir da denúncia feita, por ser inverídica. Conquanto os depoimentos colhidos em juízo não sejam contundentes ou convergentes entre si, são suficientes para respaldar o relato da servidora, o qual, ademais, encontra amparo em forte prova documental, em especial nas transferências bancárias feitas em favor do apelante sem causa jurídica válida e passível de comprovação.

Modo igual, também não impressiona as alegações do apelante quanto a ter sido envolvido em sórdido ardil pela servidora Valdenir Ribeiro da Silva e por Jussara de Vita Lima, configurando-se, na verdade, meras conjecturas, destoantes de todo o arcabouço probatório, do qual se colhe que, sem justificativa plausível ou embasada em qualquer ato normativo, houve, de fato, a transferência de valores em seu benefício.

Não impressiona, também, a sua alegação de que o documento confeccionado por Jussara de Vita Lima seria prova ilícita, pois decorrente da animosidade existente entre eles, pois, além de ter sido produzido após orientação do controle interno que atuava na PREVIVAG, conforme se extrai de seu texto e do depoimento prestado pela referida servidora em juízo, o seu teor converge com os fatos narrados nos autos quanto à extinção do cargo de Assessora Especial como forma de reduzir despesas e, sobretudo, a realização incontestável de transferências bancárias no exclusivo interesse do recorrente.

Acresça-se, neste ponto, que conquanto não fosse o superior imediato de Valdenir Ribeiro da Silva, o apelante ocupava cargo de chefia na PREVIVAG e detinha influência junto à administração municipal, fato que, em conjunto com as demais provas, corroboram as assertivas de que a referida servidora foi coagida a fazer os repasses em seu benefício.

Ademais, não se pode olvidar que os atos lesivos ao patrimônio público material e imaterial são geralmente feitos às ocultas, mediante subterfúgios, exsurgindo, portanto, muitas vezes, não apenas de fatos concretos, mas, também, de um conjunto de circunstâncias, de indícios que demonstram a má-fé e os propósitos escusos dos agentes públicos e terceiros com eles acertados, como, inclusive, já entendeu o Tribunal da Cidadania ao afirmar que
“(...) o magistrado precisa ter a sensibilidade de saber que, salvo nos casos de puerilidade extrema, não haverá demonstração cabal das circunstâncias objetivas e subjetivas ensejadoras que cercam o ato de improbidade, e sim um conjunto de indícios que possibilitará um convencimento neste sentido (...)”
. (STJ-2a T. – REsp 1245954/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/9/2012).

Não se pode olvidar, ademais, a despeito da independência entre as instâncias, que o recorrente foi acionado criminalmente pelos mesmos fatos objeto destes autos, tendo o magistrado que jurisdiciona a 4a Vara Criminal de Várzea Grande proferido sentença o condenando pela prática do crime de concussão em continuidade delitiva (art. 316,
caput
c/c art. 327, §2o e 71 do Código Penal (Ação Penal no 1725-84.2013.811.0002 – Código: 305990).

Logo, em que pese a negativa do apelante, penso que restou evidente a prática de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito e viola os princípios que norteiam a Administração Pública no caso concreto, haja vista que, além do recebimento de vantagem econômica indevida, a conduta do recorrente afrontou, também, os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, devendo ser ressaltado, em contraposição ao alegado não razões recursais, que somente se exige prova de dano ao patrimônio público na hipótese da prática de ato de improbidade que causa lesão ao erário, o que não é o caso dos autos.

E nem se diga que não restou demonstrada a presença do elemento subjetivo no caso dos autos, pois o fato de receber, consciente e voluntariamente, vantagem indevida, visto que sem amparo legal, já demonstra a desonestidade e a intenção do apelante de enriquecer-se ilicitamente, conduta censurada pela ética e pelo ordenamento jurídico pátrio, em especial a Lei no 8.429/92.

De mais a mais, é certo que o dolo referido no mencionado diploma legal é apenas o genérico, o qual se configura com o simples fato de o agente público conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público.

A propósito do tema, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que –
verbis: “o elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade administrativa é o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que gere o indevido enriquecimento ou que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de intenção específica, pois a atuação deliberada em desrespeito ao patrimônio público e às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo”.

(STJ-1a T. – AgRg no AREsp 20747/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.11.2011, DJe 23.11.2011)

Na mesma esteira, veja-se a lição de Fernando Rodrigues Martins:

“A exigência de dolo, ou seja, a comprovação cabal da intenção do sujeito em descumprir os mandamentos proibitivos de enriquecimento ilícito ou em atentar contra os princípios, se levada às últimas consequências, não apenas reduz, como aniquila o espírito da norma, isto porque a comprovação do estado anímico nessas dimensões é quase uma quimera:

nenhum agente público (nesta era pós-positivista) age ou se omite deixando rastros de sua vontade”
. (O controle do patrimônio público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. P. 257)

Na hipótese dos autos, as circunstâncias e, em suma, todo o conjunto probatório, são fortes o suficiente para demonstrar que o recorrente agiu com dolo e má-fé, pois tinha pleno conhecimento da conduta ilegal praticada e, mesmo assim, de forma livre e consciente, exigiu e recebeu parte do salário da servidora Valdenir Ribeiro da Silva, estando configurados, assim, a ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa e o enriquecimento ilícito tipificados nos arts. 9o e 11 da Lei no 8.429/92.

Por efeito, tendo sido demonstrada a prática do ato ímprobo apurado nos autos pelo apelante, imperiosa a manutenção da sentença ao julgar procedente a ação de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor e condená-lo às penas de devolução dos valores acrescidos ilicitamente e de multa civil.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto por Valderez Antônio Ferreira, mantendo inalterada, por seus próprios fundamentos, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020